Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727318-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 74108816) opostos por PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,. em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão monocrática dessa Relatoria que deferiu a antecipação da tutela pretendida, possibilitando o perdimento dos bens de modo imediato com sua retirada dos depósitos do Distrito Federal e que a eles seja dada a destinação que o Distrito Federal melhor entender. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 16:36:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador